Tribunal: TJES
Processo: 0000607-69.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000607-69.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAIO DA SILVA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000607-69.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: KAIO DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
K
AIO DA SILVA FERREIRA
,
objetivando a reforma da sentença que o condenou, pela prática do crime descrito no artigo 33,
c
aput
,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de
0
5
(
cinco
) anos de reclusão e pagamento de 5
00
(q
uinhentos
) dias-multa, a ser cumprida em regime
semi
aberto.

N
arra a denúncia, em síntese, que no dia 12 de janeiro de 2020, o acusado e terceira pessoa não identificada, tinha em sua posse uma sacola com 20 (vinte) buchas de maconha, 48 (quarenta e oito) pinos de cocaína, e 16 (dezesseis) pedras de crack.

Em suas
razões
recursais
,
a defesa do apelante requer
tão somente

a
absolvição, sob a alegativa de ausência
de provas do tráfico ilícito de entorpecentes.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso
.

Submetido o feito ao Ministério Público de segundo grau, foi lançado o judicioso parecer da lavra d
a
Ilustre Procurador
a
de Justiça
M
árcia Jacobsen
,
também
pel
o

i
m
provimento ao apelo.

Materialidade delitiva devidamente demonstrada pelo laudo químico de fls. 09.

No tocante ao pedido absolutório, observo que há prova suficiente da
materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente.

O
a
cusado em seu interrogatório
nega a autoria d
os fatos narrados na denúncia
.

Contudo, os policiais militares Ruan Cesar Xavier Gouvea e Valério de Oliveira Maia, em suas declarações prestadas em juízo, respectivamente, às fls. 44 e 50, disseram:

“
(...)
que
se recorda dos fatos narrados na exordial; Que estavam em patrulhamento em região de tráfico em Novo Horizonte; que no dia quando entraram na rua Azulão e viu uns indivíduos que logo que viram a viatura tentaram se evadir e viu que um tinha uma sacola nas mãos; que era o réu que estava com a sacola e ele tentou dispensar e a jogou próximo dele e a sacola foi recuperada; que o réu foi abordado e os outros conseguiram se evadir para o local de mata; que o réu tentou disfarçar e entrar numa casa, mas ninguém ali conhecia ele e foi detido; que já tinha abordado o réu em outra ocasião, mas não sabia que ele tinha envolvimento com o tráfico lá; que na sacola tinha drogas em embalagens separadas preparadas para o comércio, e tinha cocaína, maconha e crack, mas não lembra da quantidade; que foi encontrado uma quantia de dinheiro, no valor de R$ 600,00, com forte odor de drogas e o réu não soube explicar a origem do dinheiro e as notas eram trocadas; que a força tática já abordou esse mesmo indivíduo traficando nesse mesmo local esse ano com outros indivíduos;

“
(...)
que
se recorda dos fatos narrados na exordial; Que estavam em patrulhamento no bairro novo horizonte e o objetivo era chegar no beco de Lajinha onde os traficantes da região vendem entorpecentes; que quando se aproximaram viram 3 indivíduos e não iam abordar eles, mas eles saíram apressadamente e tinha uma sacola com algum deles, que era Kaio; que os indivíduos seguiram para o quintal de uma residência que fica abaixo do nível da rua; que somente conseguiram pegar Kaio porque ele entrou para o interior dessa residência e os outros seguiram outros caminhos; que acharam aquilo suspeito e foram pegar a sacola e viram que tinha grande quantidade de drogas, variadas, como cocaína, crack; que foram atrás dos indivíduos, mas acharam apenas o Kaio e ele tinha uma quantidade grande de dinheiro e tinha cheiro de maconha e eles costumam guardar o dinheiro junto com a droga e acaba ficando com o cheiro
;

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais,
sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos agentes públicos não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para afastá-los,
valendo novamente lembrar que em momento algum o
s
recorrente
s
aponta
m
, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos agentes, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes, não procedendo, por conseguinte o pedido de absolvição.

Neste sentido:

“
(...
).
1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. A condenação dos recorrentes pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa a depoimentos dados em juízo, provas que, com outros elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um Decreto condenatório. Precedentes. 3.
(...)
. (TJES; APCr 0013736-29.2018.8.08.0011; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES
03/09/2021
).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
a partir das provas produzidas durante a instrução criminal, resta plenamente justificada a prolação da sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas ao apelante”.

Diante de todo o exposto, em consonância com a posição esposada pelo Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 21 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000607-69.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: KAIO DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DO
S
POLICIA
IS
. VALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
.

2
. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais
, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
3
. Suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição.
4
.
Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 21 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.